Tribunal: TJDFT
Processo: 0707686-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707686-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE RIBAMAR COELHO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que, no dia 19.04.2022, o douto Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia proferiu sentença na qual homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo (ID 121923793 dos autos principais - 0714494-81.2019.8.07.0003). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no feito principal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator